Tribunal: STF
Processo: ARE 1529923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE IAÇU. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE QUINQUÊNIO A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. DATA DA ADMISSÃO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 10, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 41 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia ao termo inicial da contagem do tempo de serviço para a percepção, pelos apelados, servidores do Município apelante, do Adicional de Quinquênio, bem como à efetivação do respectivo pagamento.



    Do exame dos autos, constata-se que a Lei municipal nº 006 de 22 de agosto de 1997, prevê em seu art. 91 o pagamento da verba perquirida nestes autos, desde que preenchidos os requisitos legais, destacando do parágrafo primeiro do supracitado artigo que o adicional de tempo de serviço incorporar-se-á automaticamente aos vencimentos do servidor para todos os efeitos.



    Afasta-se, de plano, a arguição recursal de que a verba perquirida só será devida ao servidor público concursado, com exercício do cargo efetivo, ao menos, há cinco anos.



    Ora, verificando o dispositivo invocado pela Municipalidade, e o próprio ordenamento jurídico respectivo dos servidores municipais, observa-se que não existe fundamento legal para que a parte requerida efetue o pagamento da verba aqui discutida somente após cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, descontado o período de estágio probatório.



    Destaque-se que não existe na aludida lei municipal qualquer distinção quanto ao período de serviço prestado antes de completado o estágio probatório ou pretensão de conceder progressão somente ao servidor público estável.



    Aliás, a própria Constituição Federal/88 não trata de qualquer impedimento à aludida progressão funcional antes de completado o estágio probatório.



    Nesses termos, agiu com acerto o Magistrado primevo ao determinar a implantação do adicional por tempo de serviço nos vencimentos dos autores, ora apelados, bem como a condenação do apelante no pagamento do referido adicional/quinquênio, a partir da data em que os recorridos implementaram os requisitos para seu recebimento, observada a prescrição quinquenal, inexistindo, assim, motivo para reformar o decisum vergastado.



    ompulsando-se os autos, mormente o documento inserido no ID 4834720, constata-se do art. 91 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Iaçu (Lei 006/1997) que, de fato, o Adicional por Tempo de Serviço é devido ao servidor municipal na proporção de cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta e trinta e cinco por cento sobre o vencimento no seu cargo efetivo.



    Portanto é direito dos apelados o recebimento de quinquênio desde a data em que implementaram os requisitos para implantação do referido adicional, devidamente corrigidos. A implementação do adicional por tempo de serviço deve ocorrer no dia imediato em que o servidor completou o requisito legal previsto na Lei Municipal. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente